Tribunal: TJSP
Processo: 2271556-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada, inclusive no que toca ao regime prisional imposto – Exegese do artigo 33 e seus parágrafos, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada, inclusive no que toca ao regime prisional imposto – Exegese do artigo 33 e seus parágrafos, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2271556-49.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271556-49.2020.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
25236 CFF/D
Habeas Corpus:
2271556-49.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1500057-51.2020.8.26.0548
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
José Henrique Rodrigues de Sales
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado

Dosimetria penal que se encontra suficientemente
justificada, inclusive no que toca ao regime
prisional imposto
Exegese do artigo 33 e seus
parágrafos, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal
Reconhecimento
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada
Não conhecimento ditado
pela constatação da inexistência de demonstração
de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico na decisão impugnada, a justificar o
conhecimento
excepcional
da
postulação

Precedentes Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da fixação do regime inicial fechado em sua condenação.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para que “...seja concedido o
regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, com a consequente
progressão do regime para o aberto...” (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271556-49.2020.8.26.0000 - lauda 3/5
O pedido liminar foi indeferido e as
informações judiciais dispensadas (fls. 45/46).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 58/63).
É o relatório.
O
caso
não
comporta
mesmo
conhecimento.
A impetração dá conta de que o paciente
foi condenado ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa mínimos, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
A
inicial
evidencia
que
a
nobre
impetrante pretende a modificação do regime prisional, com o
redimensionamento para o “...semiaberto para cumprimento da
reprimenda, com a consequente progressão do regime para o aberto...”.
Contudo, a via eleita não se presta à
discussão da pena, aí incluído o regime prisional, a pretexto de não ter
sido corretamente estabelecida, pois a dosimetria reclama o sopesamento
de requisitos objetivos e subjetivos, a depender da aqui inadequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271556-49.2020.8.26.0000 - lauda 4/5
incursão aprofundada da prova.
De qualquer sorte, no caso em apreço,
extrai-se da respeitável sentença:
“Não obstante primário, é certo que a gravidade
concreta do delito consistente na abordagem à vítima efetivada
por três agentes, durante a madrugada, com a simulação de
porte de arma de fogo, justifica a fixação do regime inicial
fechado para cumprimento da pena corporal (artigo 33, § 2o,
letra 'b', c.c. o § 3o deste mesmo artigo, do Código Penal).
(...)
Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das
Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do
acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§
2o e 3o do Código Penal e artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal)...” (fls. 42/43).
Como se vê, a leitura da respeitável
decisão permite concluir que a pena foi suficientemente justificada, não se
antevendo, a par disso, a existência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o
conhecimento excepcional da postulação.
Reiterativa a jurisprudência:
“Penal e processo penal. Habeas corpus substitutivo de
recurso próprio. Inadequação. Tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico.
Sentença
condenatória.
Interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas
(serendipidade). Possibilidade. Autoria e materialidade
alicerçados em outros elementos de prova. Validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271556-49.2020.8.26.0000 - lauda 5/5
Absolvição. Pleito incabível na via eleita. Ausência de
constrangimento ilegal. Writ não conhecido.” (STJ, 5a
Turma, HC 387.899/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE
22.06.2017)
“1. É inadmissível a supressão de instância para tratar de
tema não decidido pelo Tribunal local. Além disso, a via
eleita não comporta o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório que compõe o processo principal a
ponto de afastar a configuração do crime de tráfico de
drogas e concluir que o paciente é usuário.” (STJ, 6a Turma,
HC 390.297/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJE
08.05.2017)
“5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias
anteriores dada a constatação de o paciente integrar
organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades
delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo
regimental conhecido e não provido.” (STF, 1a Turma, HC
132475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 23.08.2016)
Por fim, inexistindo manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade ou, ainda, qualquer
defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado
constrangimento ilegal e, por conseguinte, a incognoscibilidade deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)